Tribunal: CARF
Processo: 14090.720190/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.720190/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.040 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
NÃO
CUMULATIVOS.
PIS.
COFINS.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado. Não tendo sido apresentada documentação apta a embasar a
existência e suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é possível o
reconhecimento do direito a acarretar em qualquer imprecisão do trabalho
fiscal na não homologação da compensação requerida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.038, de 27 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 14090.720194/2016-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.720190/2016-01
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720190/2016-01

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Manifestação de
Inconformidade proferido Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou
improcedente a impugnação e não reconheceu o direito creditório pleiteado,
Versa o processo administrativo sobre pedido de ressarcimento, cumulado com
declarações de compensação, de crédito de PIS-PASEP/COFINS apurado no regime não
cumulativo e relativo a operações no mercado interno.
A Fiscalização, por meio de despacho decisório, decidiu não reconhecer o direito
creditório, indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar as compensações.
Na impugnação, a Recorrente alegou problemas para atendimento da intimação:
(i) não dispunha, de imediato, das informações solicitadas, tendo que contratar empresa de
informática para recuperá-las e solicitar prorrogação de prazo à autoridade da DRF (o que foi
concedido); (ii) pretensão de juntada de documentos não foi bem sucedida porque usuário que
tentou realizar o procedimento não teria permissão para tanto; (iii) pretensão de juntada de
documentos no primeiro dia útil após decurso do prazo concedido também não foi bem sucedida
porque o processo já estaria arquivado. Em consequência, a Manifestante arguiu nulidade do
Despacho Decisório e requer o recebimento das informações solicitadas na intimação.
Sobreveio decisão do primeira instância, na qual o julgador a quo manifestou pela
ausência de prova de tais impedimentos alegados pela Recorrente e de existência de crédito,
conforme Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS
NÃO CUMULATIVOS. PIS. COFINS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720190/2016-01

No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza, o que
pressupõe correta contabilização, apuração e demonstração.
Injustificável a pretensão de invalidar o Despacho Decisório sob alegação de que sua
emissão ocorreu na mesma data em que expirava o prazo para atendimento da
intimação, pois (i) eventual intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição, ressarcimento ou compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à
autoridade administrativa competente para decidir sobre o crédito utilizado, e (ii) é
dever do sujeito passivo comprovar a existência e a legitimidade do direito creditório, o
que, após ciência do Despacho Decisório, deve ser feito na manifestação de
inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, recuperando
praticamente o substancial da argumentação contida na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Da preliminar de nulidade
De início, defendo que tendo a autoridade fiscal demonstrado de forma
clara e precisa os fatos que suportaram o procedimento fiscal em questão,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, não há que se falar
em nulidade do atos praticados pelo Fisco.
Do mérito
In casu, a Recorrente alega (i) que não dispunha, de imediato, das
informações solicitadas, tendo que contratar empresa de informática para
recuperá-las e solicitar prorrogação de prazo à autoridade da DRF (o que
foi concedido até 16/07/2016); (ii) pretensão de juntada de documentos
em 13/07/2016 não foi bem sucedida porque usuário que tentou realizar o
procedimento não teria permissão para tanto; (iii) pretensão de juntada de
documentos em 18/07/2016 (primeiro dia útil após decurso do prazo
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720190/2016-01

concedido) também não foi bem sucedida porque o processo já estaria
arquivado.
Ordinariamente, em casos como esses, este Relator poderia propor a
conversão do processo em diligência para que seja oportunizada a
apresentação, pelo sujeito passivo, dos documentos. Contudo, no
presente caso, observa-se que a r. decisão recorrida expressamente já
indicava a deficiência na instrução probatória, em especial, do
reconhecimento do direito creditório.
Tanto no recurso inaugural como no voluntário, a Recorrente optou por
não apresentar, demonstrar ou informar os elementos probatórios
referentes aos pedidos de ressarcimento e compensação dos supostos
créditos das contribuições, solicitados pelo Fisco no termo de intimação,
a saber:
II - Apresentar os seguintes arquivos digitais:
a) Relação em meio digital (formato planilha), conforme modelos abaixo,
relativamente aos valores indicados como:
“Bens para Revenda”
“Bens utilizados como insumos”
“Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65% e 7,60%”
b) Apresentar os documentos comprobatórios (contratos, faturas, notas fiscais,
recibos, etc.), digitalizados e em planilha digital, das seguintes despesas em que
tomou crédito, bem como indicar as contas contábeis:
• “Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica”
• “Outras Operações com Direito a Crédito”
c) Apresentar relação mensal em meio digital (formato planilha) de saída de
todos os produtos por NCM e respectivos valores para mercado interno,
segregando por tipo de incidência (tributado, isenção, suspensão, não incidência
e alíquota zero);
f) Apresentar a fundamentação legal das saídas com suspensão/alíquota
zero/não incidência/isenção;
g) Apresentar planilhas auxiliares, em meio digital, que auxiliam as apurações
de PIS e Cofins espelhadas nos Dacon do Período.
Com efeito, na peça recursal, a empresa se pautou a indicar os mesmos
documentos já apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade
(resposta da dilação do prazo de 10 dias; proposta comercial da empresa
NBS Informática com a Recorrente, nota fiscal de prestação de serviços
da NBS e telas de impedimento para realizar solicitação de juntada de
documentos).
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720190/2016-01

Nesse ponto, com a devida licença, adoto como minhas razões de decidir
a decisão recorrida, por concordar com os argumentos do voto condutor
do Acórdão recorrido, razão pela qual cito trechos:
No presente caso, a Interessada questiona o Despacho Decisório mas não
apresenta, sequer por amostragem, as provas da apuração do crédito; Também
não traz excerto algum de documentos/informações/esclarecimentos/arquivos
que alega teria tentado transmitir em 13/07/2016 e 16/07/2016.
Reitere-se, não apresenta, nem mesmo por amostragem, documentação de
suporte e correspondentes registros contábeis que teriam ensejado a apuração
do crédito pretendido.
Limita-se a interessada a apresentar documentos relativos a contratação de
empresa para obtenção de informações (proposta comercial, nota fiscal de
prestação de serviços) e telas que justificariam a impossibilidade de juntada de
documentos.
Embora requeira que sejam recebidas as informações solicitadas na intimação
0414/2016, não apresenta tais informações em sua Manifestação.
Pertinente consignar nesse ponto o disposto no art. 16 do já citado Decreto no
70.235, de 1972, aqui aplicável por força do art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de
1996:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720190/2016-01

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no
momento da defesa, admitida a dilação do prazo para formação de prova
documental apenas quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito
superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, o que não se logrou comprovar no presente caso.
(...)
Na ausência de apresentação, na Manifestação de Inconformidade, de prova da
existência do crédito, não há como reverter o Despacho Decisório.
Em face do exposto, esse VOTO é no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade.
Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais o contribuinte
requer o reconhecimento de um direito, no caso créditos tributários,
aplica-se a regra geral segundo a qual cabe a quem alega um direito o
ônus de prová-lo.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar
convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso
em testilha, o que deve ser compreendido e elevado ao patamar de prova
são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar como
verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
A situação que se verifica nos autos revela que a Recorrente não se
desincumbiu do ônus probatório, vez que não trouxe aos autos elementos
que comprovassem sua alegação mediante documentação hábil, fiscal e
contábil.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.040 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14090.720190/2016-01

Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por
provas hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de
Processo Civil, em seu art. 373, dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Mesmo afastando os ditames do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que
estabelece o momento pelo qual são trazidas as provas ao processo, qual
seja, junto à impugnação, e considerássemos passíveis de análise aquelas
trazidas pela Recorrente em seu recurso voluntário, aqui especificamente,
elas não foram carreadas aos autos.
Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme arts. 165 e 170
do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete
inicialmente ao contribuinte. E por isso, seu Recurso Voluntário não
merece provimento.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 257
DF CARF MF
Original